Tribunal: CARF
Processo: 13907.720152/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. FILHO ACIMA DE 21 ANOS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE CURATELA. DESNECESSIDADE. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Nos termos do art. 35, III da Lei 9.250/1995, a dependência para fins tributários decorre da incapacidade física ou mental para o trabalho, independentemente da idade do filho.
O reconhecimento da incapacidade física ou mental para o trabalho independe da constituição de curatela (arts. 4o, II e 1.767, I e III do CC/2002), pois a legislação tributária não elege a incapacidade para a prática de certos atos da vida civil, nem a dependência química (ébrios e viciados em tóxico, no texto civil), como critérios determinantes para a fixação da dependência para fins tributários.
De fato, a dependência química pode ser a causa da incapacidade para o trabalho, que, por seu turno, é o critério para a incidência da norma tributária. O ponto relevante é a prova, ou a ausência dela, acerca dessa incapacidade, como já ocorre no campo previdenciário.
Ademais, a exigência de constituição de curatela violaria a Lei 13.146/2015, que, além de não exigir tal requisito para a proteção do indivíduo, determina que o meio menos invasivo sempre será preferível para amparar as pessoas.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DO PACIENTE NO RECIBO. INSUFICIÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
A simples ausência de indicação do nome do paciente no recibo é insuficiente para motivar a glosa da dedução pleiteada, sempre que for possível inferir a identidade entre fonte pagadora e beneficiário do tratamento, como é o caso dos autos.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DOS RECIBOS EMITIDOS PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO. REDUÇÃO DOS MEIOS PROBATÓRIOS À CERTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA OU DA DISPONIBILIDADE DE VALORES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PRÉVIA, ESPECÍFICA E PRECISA. VALIDADE. MANUTENÇÃO.
A orientação firmada por esta Turma Extraordinária entende ser válida a glosa das deduções a título de despesa médica, na hipótese de o passivo deixar de apresentar documentação emitida por instituição financeira responsável pela operação de transferência de valores, ou pelo fornecimento de dinheiro em espécie na proximidade da data de vencimento da obrigação, se houve intimação prévia e expressa para tanto.
MULTA. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO DA PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DO USO DE TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE.
Por força da Súmula CARF 02, é impossível a este Colegiado afastar a aplicação de multa, por violação do Princípio Constitucional do Não Confisco.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.720152/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.406 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ANTÔNIO WILSON BOTICHELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
DEPENDÊNCIA
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. FILHO ACIMA DE 21 ANOS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO
DE
CURATELA.
DESNECESSIDADE.
RESTABELECIMENTO
DO
DIREITO.
Nos termos do art. 35, III da Lei 9.250/1995, a dependência para fins
tributários decorre da incapacidade física ou mental para o trabalho,
independentemente da idade do filho.
O reconhecimento da incapacidade física ou mental para o trabalho independe
da constituição de curatela (arts. 4o, II e 1.767, I e III do CC/2002), pois a
legislação tributária não elege a incapacidade para a prática de certos atos da
vida civil, nem a dependência química (“ébrios” e “viciados em tóxico”, no
texto civil), como critérios determinantes para a fixação da dependência para
fins tributários.
De fato, a dependência química pode ser a causa da incapacidade para o
trabalho, que, por seu turno, é o critério para a incidência da norma tributária.
O ponto relevante é a prova, ou a ausência dela, acerca dessa incapacidade,
como já ocorre no campo previdenciário.
Ademais, a exigência de constituição de curatela violaria a Lei 13.146/2015,
que, além de não exigir tal requisito para a proteção do indivíduo, determina
que o meio menos invasivo sempre será preferível para amparar as pessoas.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME
DO PACIENTE NO RECIBO. INSUFICIÊNCIA. RESTABELECIMENTO
DO DIREITO.
A simples ausência de indicação do nome do paciente no recibo é insuficiente
para motivar a glosa da dedução pleiteada, sempre que for possível inferir a
identidade entre fonte pagadora e beneficiário do tratamento, como é o caso
dos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13907.720152/2011-21
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
RECIBOS
EMITIDOS
PELOS
PRESTADORES DE SERVIÇO. REDUÇÃO DOS MEIOS PROBATÓRIOS
À CERTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA OU DA DISPONIBILIDADE
DE VALORES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PRÉVIA,
ESPECÍFICA E PRECISA. VALIDADE. MANUTENÇÃO.
A orientação firmada por esta Turma Extraordinária entende ser válida a glosa
das deduções a título de despesa médica, na hipótese de o passivo deixar de
apresentar documentação emitida por instituição financeira responsável pela
operação de transferência de valores, ou pelo fornecimento de dinheiro em
espécie na proximidade da data de vencimento da obrigação, se houve
intimação prévia e expressa para tanto.
MULTA.
AFASTAMENTO.
VIOLAÇÃO
DA
PROIBIÇÃO
CONSTITUCIONAL DO USO DE TRIBUTO COM EFEITO DE
CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE.
Por força da Súmula CARF 02, é impossível a este Colegiado afastar a
aplicação de multa, por violação do “Princípio Constitucional do Não
Confisco”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário tão-somente para restabelecer as deduções referentes
ao custeio de despesas médicas expressamente indicadas no tópico síntese do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 19-24) lavrada contra a pessoa física em epígrafe como
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual retificadora, ano-calendário 2008
(ND 09/37.427.396), entregue pelo contribuinte em 12/04/2010 (fls. 61-67).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de saldo de imposto a
pagar, no valor de R$ 50,81, para imposto suplementar de R$ 6.365,21, em virtude da
apuração das seguintes infrações:
· Dedução Indevida de Dependentes, no valor de R$ 1.655,88, por falta de comprovação
da curatela do dependente.
· Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 28.811,47. Consignou o
Autante ter desconsiderado pagamento ao Plano de Saúde Unimed, Clinica Coração de
Maria e Centro Terapêutico Viva correspondentes a beneficiário não dependente.
Quanto aos recibos de Michelle Lázaro Grassano Gouveia, considerou apenas aqueles
cujo efetivo desembolso fora atestado por cheque compensado.
Consta dos autos intimação prévia à autuação solicitando a comprovação do efetivo
pagamento (fl. 18).
Cientificado do lançamento em 14/04/2011, segundo Aviso de Recebimento (AR) à fl.
68, o interessado apresentou peça impugnatória, na qual frisa que a incapacidade mental
de seu filho ANTONIO WILSON BOTICHELLI, decorrente de dependência química,
está devidamente comprovada pelos atestados que ora anexa, situação que impõe a
revisão da glosa de dependente e despesa médica com plano de saúde correlato (R$
1.652,91).
Pede a consideração de R$ 500,00 pagos à profissional Michelle Lázaro Grassano
Gouveia diante da cópia de cheque anexo à defesa a atestar o efetivo pagamento do
dispêndio como exigido pelo Autuante. Ainda sobre esta profissional, discorre sobre o
cabimento e suficiência dos recibos emitidos pelos profissionais de saúde como prova
de despesas médicas incorridas, vez que o Ordenamento Civil admite a quitação de
dívidas em espécie no art 315 do Código Civil.
Quanto aos acessórios incidentes sobre o imposto suplementar, assevera que a multa de
oficio, culminada no percentual de 75%, se caracteriza como confisco pedindo sua
redução ao patamar de 20%, bem como solicita a extinção do indexador pela variação
da SELIC.
Eis o relatório.
A impugnação é tempestiva e por ter sido apresentada por parte legítima (procuração fl
16), dela se toma conhecimento.
Dependentes
Pois bem, o conceito de dependentes para fins tributários é estabelecido pelo art. 35 da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, abaixo transcrito:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
Dito isto, importa lembrar que o recorrente teve glosado o dependente ANTONIO
WILSON BOTICHELLI JUNIOR, identificado pelo código 23 correspondente a filho
maior de 24 anos, incapacaz física ou mentalmente ao trabalho (fl 62). Exigiu o
Autuante a apresentação de Termo de Curatela pelo contribuinte.
De fato, pela simples dicção legal da parte final do inciso III supracitado, reconhece-se
que a Legislação Tributária, como bem orienta o art 332 da Lei no 5.869, de 1973 –
Código de Processo Civil (CPC), vigente à época, não elegeu uma prova documental
específica pela qual se dará o ateste perante o Fisco da incapacidade mental do
dependente que o impossibilita trabalhar.
Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se
funda a ação ou a defesa.
Neste mesmo sentido, vejamos a Pergunta 319 da publicação intitulada Perguntas e
Respostas divulgada aos contribuintes no exercício de 2009:
DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAR A DEPENDÊNCIA
319 — Qual é o documento hábil para comprovar a relação de dependência?
Para o cônjuge e filhos, a prova desta relação é feita por meio de certidão de
casamento e de nascimento. No que concerne a menor pobre que o contribuinte crie e
eduque, esse somente é considerado dependente, para os efeitos do imposto sobre a
renda, se obedecidos os procedimentos estatuídos na Lei n o 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - quanto à guarda, tutela ou adoção. Em
relação ao companheiro, é necessária a prova de coabitação e, a irmãos, netos e
bisnetos, o termo de guarda judicial e a prova de incapacidade física ou mental para o
trabalho, se for o caso.
No entanto, percebe-se que ambos os atestados (fls 25 e 27), emitidos posteriormente ao
ano-calendário da lide (2008), não expressam a incapacidade mental do dependente para
o labor, mas apenas dão conta de fatos como período de internação (13/07/2008 a
09/04/2009), resistência ao tratamento, saída da internação, dentre outros, sendo
impossível concluir por estes documentos o atendimento da condicionante legal que
induz à dependência para fins tributários.
Neste contexto de incerteza, creio ter surgido a exigência do termo de Curatela pelo
Autuante, pois sabe-se que o inciso II do art 4o da Lei no 10.406, de 2002 - Código
Civil, modificado pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no
13.146, de 2015), considera incapazes os viciados em tóxico para certos atos da vida
civil de cunho patrimonial, à semelhança do contrato de trabalho, sujeitando-os a
curador judicialmente estabelecido como meio de proteção dos interesses destes, por
força do inciso III do art 1.767 do mesmo Código.
Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:
(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei no 13.146, de
2015) (Vigência)
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)
IV - os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.
(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)
...
Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:
I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)
II - (Revogado); (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)
III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei no 13.146, de
2015) (Vigência)
IV - (Revogado); (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)
V - os pródigos.
Neste diapasão, conclui-se que o termo de curatela solicitado durante o Procedimento
Fiscal é importante instrumento probatório ao olhar do Ordenamento Jurídico vigente.
Logo, tendo em vista que as declarações / atestados anexos não asseguram o
cumprimento das exigências legais para reconhecimento da dependência, tampouco é
acostada a prova requerida pelo Autuante, entendo por manter a glosa.
Despesas médicas
As deduções legais em Declaração de Ajuste se lastreiam no art. 8o da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, que à época do fato gerador dispunha:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo.
No que tange à dedução de despesas médicas incorridas em favor do filho ANTONIO
WILSON BOTICHELLI JUNIOR, quais sejam, Plano de Saúde Unimed (R$ 1.652,91),
Clinica Coração de Maria (R$ 8.390,00) e Centro Terapêutico Viva (R$ 12.510,00),
ressalto ter havido comprovação apenas dos pagamentos vertidos ao plano de saúde à fl
31. De qualquer forma, não podem ser acatadas por afrontarem o inciso II, §2o do art 8o
da Lei 9.250, de 1995, a exigir que as despesas tenham beneficiado pessoas
consideradas dependentes para fins tributários situação não configurada no caso em
exame, haja vista a manutenção da glosa deste dependente.
Quanto aos pagamentos a Michelle Lázaro Grassano Gouveia, informados no montante
de R$ 4.250,00, mas considerados comprovados pelo Autuante até o montante de R$
2.000,00, sob justificativa de ausência do efetivo pagamento, concluo não ser possível
acatar o pleito do recorrente. Não consta dos autos recibo emitido pela profissional a
atestar quem foi o beneficiário da despesa e o cheque utilizado para pagamento (fl 29)
foi emitido por pessoa diversa do contribuinte (Sra Lucilene Apa V Botichelli) e esta
não consta como dependente na declaração entregue.
Cumpre-me esclarecer ao recorrente que o pedido de provas adicionais aos recibos resta
previsto no art 73 do Decreto no 3.000, de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda
(RIR), bem como em trecho de Solução de Consulta Interna Cosit no 33, de 2013, itens
9 e 9.1, não representando mácula ao direito à ampla defesa, mas busca pela verdade
material.
. m sua proposta de solução, a Coca refere que a solicitação de elementos adicionais
de convencimento encontra respaldo no caput e do art. e no art. do ecreto n
. , de de março de – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999),
- necidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos no art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/1999.

seja

apresen

agravamento da exi 13
33.085, de 14 de janeiro de 2011, abaixo transcrito:

–
–

de fato.
(... Nesse sentido, a comprovação de despesas médicas por meio de recibos simples
declaraç es emitidos por profissionais de sa de é, em al uns casos, muito fr il,
devendo servir apenas como ponto de partida para a comprovação das despesas
declaradas, não estando a autoridade fiscal, se a lançadora ou ul adora, obri ada a se
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

satisfazer somente com estes documentos, principalmente quando se trata de
documentos emitidos por parente do contribuinte.

on

(...)
Sobre o tema cita-se ainda jurisprudência emanada do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
Acórdão no 2202-002.453
IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Havendo dúvida
razoável sobre a efetividade dos pagamentos de despesas médicas, pode o Fisco exigir
elementos adicionais de prova. É o caso em que o suposto prestador dos serviços
médicos nega expressamente a prestação dos serviços e o recebimento dos valores
correspondentes. Não comprovada a efetividade dos pagamentos e da prestação dos
serviços, justifica-se a glosa das deduções.
No Acórdão 2201-001.887
IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em condições normais,
o recibo é documento hábil para comprovar o pagamento de despesas médicas.
Entretanto, diante de indícios de irregularidades, é lícito ao Fisco exigir elementos
adicionais que comprovem a efetividade dos serviços prestados e dos pagamentos
realizados, sem os quais é cabível a glosa da dedução. Devem ser acolhidas as
deduções em relação às quais o Contribuinte apresentou outros elementos que
corroborem os recibos.
Em face da ausência de elementos de prova adicionais hábeis a promover o
convencimento do julgador a respeito da efetividade da prestação do serviço e
pagamento deste, mantenho a glosa.
Multa Isolada. Multa de oficio. Constitucionalidade. Confisco.
O contribuinte taxa a multa punitiva que lhe fora imposta (no percentual de 75%) de
confiscatória.
Em havendo declaração inexata da qual resulte diferença de imposto a recolher, a
sanção advém dos incisos I e II do art 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

Portanto, confirma-se que a imposição da multa punitiva no percentual de 75%, tal
como aplicada pela Fiscalização, origina-se de ato legal e obriga a todo cidadão que
venha a infringir a legislação tributária, independentemente de intenção, reincidência,
histórico ou má-fé do contribuinte. Em verdade, nota-se que a presença de
qualificadoras subjetivas clamariam pela incidência de percentual majorado de previsto
no § 1o do art 44 já citado.
Sobre abordagem de aspectos constitucionais correlatos à Legislação Tributária,
cumpre-nos observar não caber à instância administrativa tal apreciação. De acordo com
o art. 7o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, o julgador deve observar as
normas legais e regulamentares, bem como o entendimento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil expresso em atos tributários e aduaneiros. A autoridade tributária,
tanto a lançadora quanto a julgadora, encontra-se cingida aos estritos termos da
legislação fiscal, estando impedida de ultrapassar tais fronteiras para examinar questões
outras como as suscitadas na impugnação em tela, uma vez que às autoridades
tributárias cabem apenas cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que estão
submetidas.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade regulados pela própria Constituição
Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém com exclusividade
tal prerrogativa. Conclui-se que, até que o Poder Judiciário por meio do Supremo
Tribunal Federal (STF) se manifeste sobre a inconstitucionalidade de algum dispositivo
legal, é de se observar a legislação em vigor e efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade administrativa.
Logo, entendo que o procedimento fiscal não carece de reparos.
Juros SELIC. Aplicação. Possibilidade.
Quanto aos juros moratórios baseados na variação da taxa SELIC derivam igualmente
de imperativo legal trazido pelo art 84 da Lei no 8.981, de 1995, c/c art 13 da Lei no
9.065, de 1995, ambos a seguir transcritos.
Lei no 8.981, de 1995
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
...
Lei no 9.065, de 1995
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo
art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995,
o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995,
serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Ressalte-se a existência de Súmula da lavra do Colendo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) a reafirmar a legalidade da aplicação da taxa SELIC.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Como dito, o julgador é mero aplicador das normas legais e regulamentares estando
impedido de examinar questões constitucionais como anteriormente abordado. Assim,
concluo pela correção do lançamento neste aspecto.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

Conclusão
À vista do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. POSSIBILIDADE.
Somente é admitida a dedução de dependentes quando comprovado o grau de
parentesco com o titular e demais condicionantes legais.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
ELEMENTOS
ADICIONAIS.
Via de regra, o recibo é documento hábil para comprovar o pagamento de despesas
médicas. Entretanto, diante de indícios de irregularidades, é lícito ao Fisco exigir
elementos adicionais que comprovem a efetividade dos serviços prestados e dos
pagamentos realizados, sem os quais é cabível a glosa da dedução.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de oficio decorre de lei sendo impossível seu afastamento até que esta seja
considerada inconstitucional.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa do SELIC para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 21/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos;
b) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos;
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento; e que
d) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

1. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

Dispõe a legislação de regência aplicável aos fatos jurídicos em exame, verbatim:

Decreto 3.000/1999

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.

O órgão de origem entendeu descaracterizada a relação de dependência para fins
tributários, na medida em que o filho do sujeito passivo possuía 24 anos, sem estar matriculado
em curso superior nem estar incapacitado para o trabalho.
Para entender que o sujeito passivo não estava incapacitado para o trabalho, o
órgão de origem assumiu que a constituição de curatela seria condição essencial, como se lê no
seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Dito isto, importa lembrar que o recorrente teve glosado o dependente ANTONIO
WILSON BOTICHELLI JUNIOR, identificado pelo código 23 correspondente a filho
maior de 24 anos, incapacaz física ou mentalmente ao trabalho (fl 62). Exigiu o
Autuante a apresentação de Termo de Curatela pelo contribuinte.
De fato, pela simples dicção legal da parte final do inciso III supracitado, reconhece-se
que a Legislação Tributária, como bem orienta o art 332 da Lei no 5.869, de 1973 –
Código de Processo Civil (CPC), vigente à época, não elegeu uma prova documental
específica pela qual se dará o ateste perante o Fisco da incapacidade mental do
dependente que o impossibilita trabalhar.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se
funda a ação ou a defesa.
Neste mesmo sentido, vejamos a Pergunta 319 da publicação intitulada Perguntas e
Respostas divulgada aos contribuintes no exercício de 2009:
DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAR A DEPENDÊNCIA
319 — Qual é o documento hábil para comprovar a relação de dependência?
Para o cônjuge e filhos, a prova desta relação é feita por meio de certidão de
casamento e de nascimento. No que concerne a menor pobre que o contribuinte crie e
eduque, esse somente é considerado dependente, para os efeitos do imposto sobre a
renda, se obedecidos os procedimentos estatuídos na Lei n o 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - quanto à guarda, tutela ou adoção. Em
relação ao companheiro, é necessária a prova de coabitação e, a irmãos, netos e
bisnetos, o termo de guarda judicial e a prova de incapacidade física ou mental para o
trabalho, se for o caso.
No entanto, percebe-se que ambos os atestados (fls 25 e 27), emitidos posteriormente ao
ano-calendário da lide (2008), não expressam a incapacidade mental do dependente para
o labor, mas apenas dão conta de fatos como período de internação (13/07/2008 a
09/04/2009), resistência ao tratamento, saída da internação, dentre outros, sendo
impossível concluir por estes documentos o atendimento da condicionante legal que
induz à dependência para fins tributários.
Neste contexto de incerteza, creio ter surgido a exigência do termo de Curatela pelo
Autuante, pois sabe-se que o inciso II do art 4o da Lei no 10.406, de 2002 - Código
Civil, modificado pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no
13.146, de 2015), considera incapazes os viciados em tóxico para certos atos da vida
civil de cunho patrimonial, à semelhança do contrato de trabalho, sujeitando-os a
curador judicialmente estabelecido como meio de proteção dos interesses destes, por
força do inciso III do art 1.767 do mesmo Código.
Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:
(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei no 13.146, de
2015) (Vigência)
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)
IV - os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.
(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)
...
Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:
I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)
II - (Revogado); (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)
III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei no 13.146, de
2015) (Vigência)
IV - (Revogado); (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)
V - os pródigos.
Neste diapasão, conclui-se que o termo de curatela solicitado durante o Procedimento
Fiscal é importante instrumento probatório ao olhar do Ordenamento Jurídico vigente.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

Logo, tendo em vista que as declarações / atestados anexos não asseguram o
cumprimento das exigências legais para reconhecimento da dependência, tampouco é
acostada a prova requerida pelo Autuante, entendo por manter a glosa.

Ocorre que os textos legais mencionados não exigem a constituição de curatela
para a caracterização de dependência para fins tributários.
Como a legislação tributária não elege a dependência química (a incluir ao álcool)
como critério para fixação da dependência para fins tributários, a menção à legislação civil deve
seguir a racionalidade própria daquele sistema, quer dizer, não é propriamente o vício o fato
determinante, mas sim a incapacidade para o exercício profissional decorrente dessa situação.
Nesse contexto, e tão-somente como elemento de aproximação, a proteção estendida à Pessoa
com Deficiência pode auxiliar na compreensão da proteção que deve ser estendida à Pessoa com
Dependência Química, pois ambos os quadros tem por um de seus elementos comuns a
diminuição da capacidade laborativa.
Feita essa aproximação cognitiva, deve-se indagar se a legislação de regência
exige a imposição de restrições pela curatela para reconhecimento da dependência para fins
tributários.
A curatela é um instrumento de Direito Civil destinado a modificar o espectro de
faculdades jurídicas inerentes à pessoa, com a transferência de algumas delas a outrem, com o
objeto de impedir a ocorrência de danos potencialmente causáveis pela dificuldade da respectiva
prática por seu detentor.
Nesse sentido, lê-se literalmente na Lei 13.146/2015:

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua
capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 1o Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a
lei.
[...]

§ 3o A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva
extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o
menor tempo possível.
[...]
Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza
patrimonial e negocial.
§ 1o A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao
matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.
§ 2o A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e
motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado.
[...]
Art. 86. Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da
pessoa com deficiência.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

A atual configuração das normas de Direito Civil procura reduzir a autonomia do
indivíduo na menor medida possível, como demonstra a existência de instrumentos menos
invasivos, como a tomada de decisão apoiada, cujo suporte normativo-textual dispõe:

Lei 13.146/2015

Art. 84. [...]
[...]
§ 2o É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão
apoiada.

Se a legislação permite à pessoa com deficiência amparar-se na tomada de decisão
apoiada, se necessário, ou em nenhum outro apoio, é evidente que a curatela não é pressuposto
determinante para o reconhecimento da incapacidade empírica, factual, do indivíduo para a
prática de alguns atos ordinários da vida. Noutro dizer, não faz sentido exigir a curatela para
estender à pessoa com algum grau de incapacidade proteções alheias àquelas vinculadas aos atos
sensíveis da vida civil, como é o caso da proteção no campo tributário.
Em síntese, a incapacidade para o trabalho é o critério determinante eleito pela
legislação de regência para definição da dependência para fins tributários, e não a perda total,
nem parcial, das faculdades inerentes à prática de atos da vida civil.
Sempre que houver comprovação, por meios idôneos, que a pessoa perdeu a
capacidade para o trabalho, a longo prazo, independentemente de o motivo ser físico ou psíquico,
será necessário reconhecer a dependência para fins tributários.
Como a autoridade lançadora e o órgão de origem utilizaram um único argumento
para descaracterizar a dependência, que foi a ausência de constituição de curatela, o atendimento
aos demais critérios legais necessários à definição de incapacidade para o trabalho não pode ser
utilizado para manter o lançamento, e as deduções pleiteadas devem ser restabelecidas.

2. DESPESAS MÉDICAS
3.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o custeio das despesas médicas cuja dedução é
pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
e fato, nos termos da S mula CARF , “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI . -AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (R 5 4 A R, Relator(a : JOAQUIM BARBOSA, Se unda Turma, ul ado em
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunç es e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro est , se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
isponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, as deduções pleiteadas foram glosadas com base nas seguintes
motivações:

a)
Despesa em favor de não dependente (o filho,
dependente químico);
b)
Ausência de registro do paciente no recibo;
c)
Pagamento efetuado por terceiro, alheio à economia
comum familiar.

A circunstância de a despesa ter sido efetuada em favor de filho, dependente
químico não sujeito à curatela, não descaracteriza a dependência para fins tributários, conforme
visto no item anterior, e, portanto, a dedução deve ser restabelecida.
A circunstância de o recibo não informar o nome do paciente é isoladamente
insuficiente para justificar a glosa, sempre que for possível dessumir a identidade entre fonte
pagadora e beneficiário do tratamento, como é o caso dos autos.
Sobre o cheque oriundo de terceiro, alheio à relação familiar, o sujeito passivo
queda silente em suas razões recursais. Por outro lado, o documento adicional que teria sido
localizado (fls. 93) não se encontra nos autos, de modo que a glosa deve, no ponto, ser mantida.
Sobre os valores pagos em espécie, a existência de intimação específica para a
respectiva comprovação, condicionada à apresentação de registro bancário, impede o
restabelecimento da dedução pleiteada, nos termos da orientação firmada por esta Turma.

4. EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA

Como o afastamento da multa por violação da Proibição do Efeito de Uso de
Tributo com Efeito de Confisco pressuporia a realização de controle de constitucionalidade, é
impossível a este Colegiado prover o respectivo pedido (Súmula CARF 02).

5. SÍNTESE

Em resumo, devem ser restabelecidas as seguintes deduções, de acordo com a
fundamentação exposta:

a) Dedução com dependente (fls. 20);
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2001-005.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720152/2011-21

b) Plano de Saúde Unimed (fls 21-22);
c) Clínica Coração de Maria e Centro Terapêutico Viva (fls. 21-22).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para restabelecer as deduções referentes ao custeio de despesas
médicas expressamente indicadas no tópico SÍNTESE do voto do relator.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 127
DF CARF MF
Original